Tribunal: TJMT
Processo: 1073136-56.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073136-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DO NASCIMENTO MAGALHAES - CPF: 700.760.221-53 (RECORRENTE), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), WERONICA LEITE DE CAMPOS ENORE DA SILVA - CPF: 064.567.811-24 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1073136-56.2025.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM)

Recorrido:

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO MAGALHÃES

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A 36 HORAS. RESTRIÇÕES OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00. O passageiro teve o voo de conexão cancelado no momento do
check-in
, foi realocado para voo apenas dois dias depois e chegou ao destino com atraso superior a 36 horas, alegando ainda ausência de assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a demanda deve ser suspensa em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se as restrições operacionais e a readequação da malha aérea configuram fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da transportadora; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço e configuração de dano moral indenizável; (iv) verificar a incidência da teoria do dano moral
in re ipsa
; e (v) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão determinada no Tema 1.417 da repercussão geral do STF não incide quando a controvérsia decorre de restrições operacionais inerentes à atividade da transportadora, caracterizadas como fortuito interno.

4.

A relação entre passageiro e companhia aérea é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5.

Restrições operacionais, readequação da malha aérea e manutenção não programada integram os riscos da atividade empresarial e constituem fortuito interno, não afastando o dever de indenizar.

6.

Incumbe à transportadora comprovar a existência de causa excludente de responsabilidade, sobretudo diante da inversão do ônus da prova, não sendo suficientes alegações desacompanhadas de elementos probatórios que demonstrem fortuito externo ou força maior.

7.

O cancelamento da conexão, a realocação apenas dois dias depois, o atraso superior a 36 horas na chegada ao destino e a ausência de assistência material adequada ultrapassam mero aborrecimento e caracterizam dano moral
in re ipsa
.

8.

A indenização fixada em R$ 7.000,00 observa o método bifásico adotado pelo STJ e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento sem causa.

9.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Restrições operacionais e readequação da malha aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.

A suspensão prevista no Tema 1.417 da repercussão geral do STF não alcança demandas fundadas em fortuito interno.

3.

O atraso superior a 36 horas decorrente de cancelamento de conexão, aliado à ausência de assistência material adequada, configura dano moral
in re ipsa
.

4.

A transportadora deve comprovar a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, não bastando alegações genéricas de restrições operacionais.

5.

Indenização por danos morais fixada em conformidade com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e com o método bifásico do STJ deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, 170, V, e 178; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 487, I; CC, arts. 406, § 1º, 402, 403 e 944; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.560.244, Tema 1.417 da repercussão geral; STJ, AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.04.2014, DJe 25.04.2014; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 02.09.2024; TJMT, N.U 1000810-64.2026.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM)
pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 364634857, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente

o pedido inicial
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido para condenar a parte Reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Em suas
razões recursais
, a
recorrente sustenta, em síntese:

1)

ausência de ato ilícito, pois a alteração da malha aérea decorreu de restrições operacionais que configurariam fortuito externo;

2)

cumprimento da Resolução nº 400 da ANAC, com prestação de assistência e reacomodação adequadas;

3)

ausência de dano moral indenizável, pois o episódio configuraria mero aborrecimento, sem comprovação de abalo psicológico extraordinário;

4)

inaplicabilidade da teoria do dano moral
in re ipsa
para casos de atraso de voo, com invocação de precedentes do STJ;

5)

subsidiariamente, redução do quantum indenizatório por excessividade, com fundamento nos arts. 402, 403 e 944 do Código Civil.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor adquiriu passagens aéreas junto à recorrente para o trecho
Cuiabá – Rio de Janeiro
, com conexão em Guarulhos. O voo de retorno estava programado para
11/06/2025
, com saída de Guarulhos às 23h50 com destino a Cuiabá.

No momento do
check-in
, o passageiro foi informado de que sua conexão havia sido cancelada e que seria realocado para voo somente em
13/06/2025
, às 16h15, obrigando-o a permanecer
dois dias em São Paulo
. O atraso total para chegada ao destino foi superior a
36 horas
, conforme reconhecido na sentença com base nos documentos de IDs 364634393 e 364634392.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

A relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea configura, de forma inequívoca, relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa relação, a transportadora aérea enquadra-se como fornecedora de serviços, ao passo que o passageiro ostenta a condição de consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas do CDC, diploma de estatura constitucional, conforme os arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse contexto, a sentença recorrida observou corretamente a orientação firmada pela Corte Superior. Por essas razões,
rejeito
a tese recursal.

Superada a controvérsia acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor, passa-se ao exame da alegação de que o atraso do voo decorreu de restrições operacionais aptas a caracterizar fortuito externo e afastar a responsabilidade da transportadora. Todavia, também nesse ponto a pretensão recursal não merece acolhimento.

No tocante à alegação de que a alteração do voo decorreu de "restrições operacionais", circunstância que, segundo a recorrente, caracterizaria fortuito externo apto a afastar sua responsabilidade, igualmente não lhe assiste razão.

A distinção entre
fortuito interno
e
fortuito externo
encontra-se consolidada na jurisprudência em matéria consumerista. Considera-se
fortuito interno
o evento que, embora eventualmente imprevisível em relação ao caso concreto, integra os riscos inerentes ao exercício da atividade empresarial.

Já o
fortuito externo
corresponde a fato completamente estranho ao desenvolvimento da atividade econômica, como catástrofes naturais ou atos de terceiros absolutamente alheios à relação jurídica estabelecida.

Nesse contexto, "restrições operacionais", "readequação da malha aérea" e até mesmo a necessidade de manutenção não programada constituem ocorrências inerentes à gestão da atividade de transporte aéreo, inserindo-se no risco do empreendimento. Tais circunstâncias caracterizam fortuito interno e, por conseguinte, não afastam a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento é compatível com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417, na qual se esclareceu que a suspensão dos processos se restringe às hipóteses envolvendo alegação de caso fortuito ou força maior, nos termos da controvérsia submetida ao regime da repercussão geral. No caso concreto, a invocada restrição operacional possui natureza de fortuito interno e, por isso, não se enquadra na matéria objeto da suspensão.

Além disso, a recorrente não produziu qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que o atraso do voo decorreu de uma das hipóteses excepcionais legalmente previstas.

Inexistem nos autos boletins meteorológicos, comunicações expedidas pela ANAC, atos de interdição ou fechamento de aeroporto, ou qualquer outro documento apto a evidenciar a ocorrência de causa externa, inevitável e alheia à atividade da transportadora. A alegação permaneceu, assim, desprovida de suporte probatório.

Cumpre destacar que, diante da inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de origem, em observância ao art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbia à recorrente comprovar a existência de causa excludente de sua responsabilidade objetiva, ônus do qual não se desincumbiu. Resta, desse modo, configurada a falha na prestação do serviço.

Os
danos morais
restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos que extrapolam o mero dissabor, em razão da falha na prestação do serviço pela recorrente,
consubstanciada no atraso do voo originalmente contratado, com posterior realocação do passageiro em outro voo, o que resultou em atraso de 36 (trinta e seis) horas na chegada ao destino, aliado, ainda, à ausência de assistência material adequada
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO
. DESLOCAMENTO DO TRAJETO VIA TERRESTRE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.
O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade
.

3.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados
, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4. Quantum indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (Grifei)

Nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO.
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE.

FORTUITO INTERNO
. DANOS MORAIS.
CONVENÇÃO DE MONTREAL
. INAPLICABILIDADE A DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00. A parte autora adquiriu passagem para o trecho Lisboa-Cuiabá, tendo o voo cancelado por manutenção não programada da aeronave, com realocação compulsória em voo apenas no dia seguinte, ocasionando atraso aproximado de 24 horas na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a demanda deve ser suspensa em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se a Convenção de Montreal incide sobre pedido de indenização por danos morais decorrentes de transporte aéreo internacional; (iii) determinar se o cancelamento de voo por manutenção não programada configura excludente de responsabilidade civil; (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável; e (v) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão prevista no Tema 1.417/STF não incide na hipótese, pois a controvérsia não decorre de caso fortuito externo ou força maior, mas de manutenção da aeronave, situação caracterizada como fortuito interno.

4. A Convenção de Montreal não regula indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, aplicando-se, nessa hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 210 e 1.240 da repercussão geral.

5. A manutenção não programada da aeronave integra o risco inerente à atividade econômica da transportadora e constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

7. O cancelamento do voo e a realocação apenas no dia seguinte, com
atraso aproximado de 24 horas
, ultrapassam mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

8.
O valor de R$ 7.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o método bifásico adotado pelo STJ, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem gerar enriquecimento indevido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento de voo por
manutenção não programada de aeronave caracteriza fortuito interno
e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.
Não se aplica a Convenção de Montreal aos danos morai
s decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional.

3.
Atraso de aproximadamente 24 horas em razão de cancelamento de voo configura dano moral indenizável.

4. Indenização fixada em conformidade com proporcionalidade, razoabilidade e parâmetros jurisprudenciais deve ser mantida
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 646.331/RJ, Tema 210 da repercussão geral; STF, Tema 1.240 da repercussão geral; STF, ARE 1.560.244, Tema 1.417 da repercussão geral; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, j. 04.11.2025; TJMT, N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 02.09.2024.

(TJMT - N.U 1000810-64.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela parte recorrente, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação.

Assim, a ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais ou teses jurídicas não configura omissão, desde que o acórdão contenha fundamentos aptos a amparar a conclusão adotada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026